Tribunal: STF
Processo: MS 23556
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: Quebra de sigilos fiscal, bancário e
 telefônico por deliberação
sucinta mas suficientemente fundamentada de Comissão Parlamentar de
 Inquérito no uso
dos poderes de investigação, próprio das autoridades judiciais, que
 lhe confere o art. 58,
§ 3º, da Constituição.
                      Mandado de segurança indeferido.